Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-64.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000354-64.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JOSIMARCIA DE SOUZA SILVA BATISTA - CPF: 013.975.131-95 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 3ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) QUE CONCEDEU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020

E M E N T A

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – IMPETRAÇÃO LIMITADA AOS 120 DIAS POSTERIORES À EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONFIGURADA - PRECEDENTES DO STJ – INICIAL INDEFERIDA - ORDEM DENEGADA.

1 - O prazo decadencial de insurgência do aprovado em concurso público, contra a forma de sua convocação, tem início na expiração do prazo de validade do certame.

2 – Se o protocolo do Mandado de Segurança ocorrer, quando deveras ultrapassados os 120 dias, posteriores ao término da validade do concurso, de rigor o indeferimento da inicial, com a denegação da ordem, porque operado o instituto da decadência, a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Josimárcia de Souza Dias Batista, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua nomeação, para o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil de Técnico em Enfermagem, em razão da sua aprovação no concurso público regulado pelo Edital n. 005/2009, exclusivamente mediante a publicação do ato pelo DJE, não obstante já decorrido mais de dois anos desde a homologação do resultado final do certame.

Arguindo o direito líquido e certo à repetição da aludida nomeação, a Impetrante pugnou pela antecipação da tutela, o que lhe foi deferido mediante a decisão de id. 5719170.

Inconformado, em face do citado
decisum
liminar, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno (id. 6007699), Recurso este desprovido pelo Colegiado deste Tribunal (id. 15129965).

Em sua manifestação ao
mandamus
, o Estado de Mato Grosso defende o dever da cassação da liminar outrora deferida e extinção do
writ
, ao fundamento de que o direito pleiteado se encontra alcançado pela decadência (Id. 6007692).

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador, Paulo Ferreira Rocha, opina pela concessão da ordem (Id. 38981974).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por Josimárcia de Souza Dias Batista, pretendendo ver compelida a autoridade impetrada, o Governador do Estado de Mato Grosso, a renovar os atos de sua nomeação, para o cargo de
Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil de Técnico em Enfermagem,
haja vista a convocação anterior ter-se dado mediante publicação, unicamente, no Diário Oficial.

O fato jurídico-processual revela que a Impetrante foi classificada para o cargo acima citado,
na 16
a
(décima sexta) posição,
no concurso público, regulado pelo
Edital n. 005/2009
, cujo resultado final fora homologado
em 30/06/2010.

Aduz a Impetrante que,
após mais de 02 (dois) anos da referida homologação, por vontade da Administração, foi convocada para tomar posse, por meio da publicação do ato nomeatório, no Diário Oficial do Estado, do dia 06 de novembro de 2012.

Argumenta que, em vista de não ter tomado ciência do ato convocatório, não compareceu ao órgão indicado, o que motivou a Administração a tornar sem efeito a sua nomeação.

Defende que a convocação feita por meio do Diário Oficial viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, já que havia transcorrido longo período desde a homologação do resultado do certame.

Afirma que sua convocação deveria ser pessoal, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requereu lhe fosse concedida a segurança, para determinar ao Impetrado que
a convocasse a comparecer à Secretaria de Estado de Gestão, com vistas a apresentar a documentação exigida para tomar posse no cargo em que aprovada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Da verificação dos documentos juntados ao caderno processual, observa-se que, de fato, a convocação da Impetrante se deu, tão somente, por publicação no Diário Oficial, bem como que o ato se deu quando ultrapassados mais de dois anos da homologação do resultado final do concurso, conforme se depreende do Ato n. 10.402/2012 (id. 5644569).

É cediço que os comandos normativos voltados à ampla comunicação das convocações de concurso público têm o escopo de efetivar o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.

Visando ao cumprimento deste preceito constitucional, o Impetrado deveria notificar, pessoalmente, a candidata, ou promover a publicidade do ato em meios de comunicação de ampla circulação, a fim de garantir a eficácia do ato invectivado, porquanto não é lícito transferir para ela o encargo de acompanhar, diariamente, no órgão oficial de imprensa, a sua sabidamente imprevisível nomeação, sobretudo quando se impõe tempo demasiado entre a publicação do edital homologatório do resultado do certame e a convocação dos respectivos aprovados.

No caso vertente, a publicação do resultado se deu em 30/06/2010 e, em contrapartida, a convocação e nomeação da Impetrante, veiculada em Diário Oficial do Estado, ocorreu somente em 06/11/2012.

Neste contexto, entendo haver direito líquido e certo já que a imprensa oficial, embora seja utilizada para divulgação dos atos externos da Administração Pública, não é de fácil acesso, nem de habitual leitura, por grande parte da população.

Nesse sentido caminha o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. 1. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. Tal entendimento deve ser aplicado, logicamente, na hipótese de ausência de previsão editalícia acerca da forma através da qual se dariam as convocações dos candidatos aprovados, tal como ocorre na espécie. 3. Recurso ordinário provido para que o recorrente seja pessoalmente convocado para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios”. (RMS 27.894/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

Com efeito, tenho que o ato de convocação do candidato deve ser, amplamente, divulgado, com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que possa, se de seu interesse for, exercer o direito à nomeação e à posse.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal, em reiterados julgados, no mesmo sentido vem se pronunciando: (Apelação / Remessa Necessária 115214/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017); (Apelação / Remessa Necessária 115214/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017); (Ap 165530/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017); (Apelação / Remessa Necessária 109619/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017).

Forte nesses fundamentos, entendo que a comunicação do ato de nomeação do candidato, tão somente, via Diário Oficial Eletrônico, ofende os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, haja vista ser desmedido o lapso temporal, ao longo do qual demandaria que o candidato, diariamente, consultasse se sua nomeação foi efetivada.

Do exposto, confirmando a liminar outrora deferida,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada pela Impetrante, Josimárcia de Souza Dias Batista, para reconhecer o direito à renovação do seu ato convocatório, a fim de permitir-lhe assumir o cargo de
Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil de Técnico em Enfermagem, para o qual aprovada em concurso público
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEP (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Na sessão passada, decidimos em um voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que haveria um lapso temporal a ser contado a partir da data da expiração do concurso público. Se agora decidirmos de forma diversa, estaremos em contradição neste julgamento.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Vossa Excelência diz com relação a data da ciência do candidato?

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEP (1ª VOGAL)

Não, Desembargador Márcio Vidal.

O impetrante teria o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da expiração do prazo do concurso.

Desembargador Luiz Carlos da Costa, naquele julgamento, disse: “estava à procura de um marco temporal”.

Manteremos esse entendimento?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Recordo-me agora, Desembargadora Maria Erotides Kneip.

De fato, no caso concreto, a candidata foi classificada na 16ª posição no concurso regulado pelo edital do ano de 2009, cujo resultado final foi homologado em 2010. Após dois anos da homologação, a administração pública a convocou. A publicação se deu em 06/11/2012.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Se assim for, está dentro do prazo de validade do concurso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEP (1ª VOGAL)

Esse concurso expirou em 2014. E qual a data da impetração do mandado de segurança?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

O processo é de 2019, portanto, com certeza ela impetrou o mandado de segurança no mesmo ano.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL)

Devemos dar a oportunidade para que o advogado se manifeste.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO, OAB/MT 28.469.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL
)

O douto advogado manifestou-se, mas não ouviu a questão do prazo.

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Manterei o voto no sentido de conceder a ordem porque todo o substrato se alicerça na questão da forma da convocação.

Se houve a convocação pelo Diário Oficial e a candidata só veio tomar conhecimento depois de um certo tempo, não vislumbro como é possível ter como marco temporal, a forma como decidiu-se naquele caso mencionado pela Desembargadora Maria Erotides Kneip

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Quando foi impetrado o mandado de segurança?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

O mandado de segurança foi impetrado em 18/01/2019.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Então retomamos aquela questão.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Todos os julgados desta Turma são no sentido de que a convocação para a posse, pelo Diário Oficial não é válida porque foi feita depois de dois anos da homologação. A convocação se deu em 2012. Se dissermos que essa convocação não é válida, como faremos a projeção de um marco temporal?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Essa questão é a que discutimos na sessão passada. É necessário haver um marco temporal para a contagem do prazo, caso contrário, 20 (vinte) anos depois poderia se impetrar mandado de segurança.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO, OAB/MT 28.469.

Vossas Excelências já analisaram essa hipótese num Agravo de Instrumento, julgado por esta Turma Colocamos nos autos que se trata de uma conduta omissiva do estado não fazer com que aquela publicação, aquele ato administrativo chegue devidamente ao candidato interessado.

A conduta omissiva se renova a cada dia. A partir do momento que a candidata, passado um tempo, tomou ciência e buscou fazer sua defesa, imediatamente impetramos o mandado de segurança.

Por se tratar de uma conduta omissiva do estado que vai se perpetuando pelo tempo.

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Mantenho meu voto pela concessão da ordem.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEP (1ª VOGAL)

Desembargador Márcio Vidal:

Antes da sessão desta Turma de 07/05/2020, julgávamos sem olharmos a data da expiração do concurso público. Na citada sessão, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, trouxe o julgamento do mandado de segurança nº 1019154-43.2019.8.11.0000, onde fez uma proposição à Turma julgadora, cuja posição seria que não poderíamos ter no Direito, um prazo
ad perpetuam
. Expressão essa, usada pelo eminente relator.

Relatei um caso absolutamente semelhante que adiei para fazer uma reflexão. Encontrei num julgamento do Superior Tribunal de Justiça, um voto do ministro Og Fernandes com o seguinte entendimento:

“PROCESSO CÍVEL ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO”.

Numa das premissas diz: O prazo decadencial para o aprovado em concurso público para impetrar o mandado de segurança contra a ausência de nomeação, o que na hipótese, abrange eventual irregularidade da respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Segunda premissa: Mesmo que se trate de omissão da administração pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto, é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo a nomeação.

A expiração da validade do concurso ocorreu em 08/12/2008, que é o caso do exemplo, e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 13/05/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Quarta premissa: Ainda que se considere como termo inicial para ajuizamento do mandamus, a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação do impetrante, melhor sorte não assiste o recorrente, considerando-se o longo prazo temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda

Agravo Interno a que se nega provimento. STJ, Agravo Regimental no Mandado de Segurança. Ministro Og Fernandes de setembro de 2016.

Se Vossa Excelência diz que no caso a nomeação expirou se deu me 2012 e o concurso expirou em 2014, penso que a partir da data da expiração, o candidato teria o prazo de 06 (seis) meses para ajuizar o mandado de segurança.

Peço vênia a Vossa Excelência para denegar a segurança, se este for o entendimento que a Turma passará a adotar, a partir desse mandado de segurança da relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira de número 1019154-43.2019.8.11.0000, julgado na sessão de 07/05/2020.

Salvo engano já houve a publicação do acórdão, segundo informação do eminente relator.

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes pares:

No decorrer do julgamento desta Ação Constitucional, rememorei que, assim como manifestado pela quase totalidade dos membros desta Turma, em voto recente, decidi pela impossibilidade da perpetuação do prazo para a impetração do Mandado de Segurança, em hipóteses idênticas à destes autos.

Assinalo que o caso vertente tem por escopo a repetição do ato de convocação da Impetrante, Josimárcia de Souza Dias Batista, para assumir o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil de Técnico em Enfermagem, em razão da sua aprovação no concurso público regulado pelo Edital n. 005/2009, ao fundamento da impropriedade da sua anterior nomeação, realizada, unicamente, via Diário Oficial Eletrônico, embora passado considerável lapso temporal desde a homologação do certame.

Sobre a matéria, de fato, é entendimento deste Sodalício que o ato combatido caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade, uma vez que é inviável exigir da candidata o acompanhamento, diário, com leitura atenta, as publicações oficiais.

Na hipótese, entrementes, o concurso foi homologado em 30/06/2010, de modo que o seu prazo de validade, de dois anos, expirou-se em 30/06/2012. A convocação, por sua vez, ocorreu em 06/11/2012, ao passo que a impetração, apenas, em 18/01/2019.

Ainda que se considerasse a possível renovação do prazo de validade do concurso em referência, seu término teria ocorrido em 30/06/2014, de sorte que o manejo do remédio constitucional estaria autorizado até o centésimo vigésimo dia posterior àquela data, portanto, 30/10/2014.

Em contrapartida, o protocolo deste
mandamus
, como alhures registrado, foi realizado quando decorridos mais de quatro anos do prazo decadencial em voga.

É cediço que o prazo decadencial do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, conforme dispõe o artigo 23, da Lei n. 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

In casu
, o aludido prazo se inicia com o término do período de validade do concurso público.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência estabelecida nos Tribunais Pátrios, da qual destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a decadência do direito de impetração.

2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto.

Precedentes: AgRg no RMS 46.941/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.6.2016; AgRg no MS 22.297/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.4.2016. 3. Acerca do tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o termo inicial para contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias é a data do término do prazo de validade do concurso público, ou seja, no mesmo sentido da decisão recorrida (AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017; AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.9.2016).

4. Recurso Ordinário não conhecido.

(RMS 57.045/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

Nessa quadra, tenho que o direito pleiteado pela Impetrante não encontra guarida nesta estreita via, visto que superado o prazo decadencial que é inerente ao
writ
.

Com efeito, superado o prazo decadencial para a impetração, de rigor o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 10, da Lei de n. 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Por tais razões, hei por bem retificar o voto outrora lançado.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, nos termos do artigo 10,
caput
, da Lei n. 12.016/2009 e, de consequência,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada pela Impetrante Josimárcia de Souza Dias Batista, revogando, pois, a liminar outrora deferida.

É como voto.

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEP (1ª VOGAL)

Sendo assim, acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente, Eminentes Pares:

Devagar com o andor que o santo é de barro e está em sério risco de sofrer danos. Penso que há equivoco no fato da Desembargadora Maria Erotides Kneip mencionar o prazo de 160 (cento e sessenta) dias para a impetração do mandado de segurança, visto que o prazo é de 120 (cento e vinte) dias, após o término da validade do concurso.

Isto é algo que sempre me angustiou porque, se se contar o prazo a partir do momento que a parte diz que tomou conhecimento da convocação, poderia ser cinco, dez, quinze ou vinte anos, não haveria limitação temporal, uma vez que dependeria exclusivamente do interessado fixar este ou aquele momento como data do conhecimento da nomeação. Parecia–me impossível, a existência de prazo cujo início da contagem dependeria exclusivamente do alvedrio da parte.

Deixo bem claro o meu entendimento. Nessa hipótese, a parte tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetrar o mandado de segurança e 05 (cinco) anos para a propositura da ação pelo rito ordinário. Ou seja, o prazo continua sendo bem extenso. Não posso limitar o prazo para a pretensão no rito ordinário no prazo do mandado de segurança.

O mandado de segurança permanece com seu prazo decadencial e a pretensão pelo rito ordinário permanece com seu prazo de cinco anos. Esse é o meu entendimento.

Peço vênia aos eminentes pares que tem entendimento diverso, mas anoto que o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira me fez um benefício inestimável, porque há muito tempo vivia angustiado a me perguntar: até quando?

Acompanho o voto de Vossa Excelência, com a questão do rito ordinário e do prazo para impetração do mandado de segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)

Concedo a ordem, pois até então não tínhamos estabelecido esse prazo para impetração do mandado de segurança. De repente surgiu esse prazo e acredito que essa decisão do Superior Tribunal de Justiça é posterior ao que nós já havíamos decidido.

Portanto, pedindo vênia aos eminentes pares, concedo a ordem mandamental.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Senhor Presidente:

A partir da sessão do dia 07/05/2020, igualmente, mudei meu entendimento porque, caso contrário, realmente o prazo se torna imprescritível. Há que existir um prazo. Qual seria esse prazo para o mandado de segurança? Qual seria o prazo de 120 (cento e vinte) dias decadencial? Porque o impetrante pode vir alegar a qualquer momento que somente hoje teve conhecimento da sua nomeação, ou daqui cinco, seis anos, etc.

Para que isso não ocorra, o ideal é aplicar a interpretação de que, expirado o concurso, não havendo mais possibilidade alguma de ser chamado, o candidato tem 120 (cento e vinte) dias para impetrar o mandado de segurança, após o encerramento do concurso.

Por essa razão, acompanho o voto de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Em tese, o candidato preparou-se para fazer o certame a cinco, seis anos atrás. Não ingressou naquela carreira e muitas vezes não tem mais a habilidade para exercer o cargo.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL)

Senhor Presidente:

A lógica toda se pautou no voto que trouxe na sessão do dia 07/05/2020, mas o voto é do Ministro Og Fernandes. Se o estado foi omisso em não fazer a intimação pessoal, por outro lado não deixou o candidato de ser omisso em seus próprios interesses em não fazer o acompanhamento do desenrolar do concurso.

Não podemos perpetuar o direito do candidato ao esperar que este chegue, hipoteticamente falando, próximo a aposentadoria, ingresse no serviço público e se aposente.

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

EM 04 DE JUNHO DE 2020:

POR MAIORIA, APÓS O RELATOR RETIFICAR O VOTO, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO EXPLICITADO, VENCIDA A 3ª VOGAL, QUE CONCEDEU A ORDEM.